Tribunal: STF
Processo: RE 1486365
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, interposto por Claro S.A., em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que manteve a cobrança de taxa de fiscalização de uso e ocupação do solo para torres e antenas de telecomunicações pelo Município de Nhandeara. O acórdão tem a seguinte ementa:



    “APELAÇÃO CÍVEL Embargos à Execução Fiscal - Taxa de Licença do exercício de 2014 READEQUAÇÃO DO JULGADO, em face do julgamento do mérito do REsp nº 776.594/SP, Tema nº 919, STF, DJe de 09.02.2023 Acórdão de fls. 242/252 que não contraria o julgado paradigma no que se refere à cobrança da Taxa de Fiscalização do Funcionamento de Torres e Antenas de Transmissão e Recepção de Dados e Voz Reconhecimento pelo Pretório Excelso da competência privativa da União para a instituição da taxa em análise Manutenção, contudo, da legalidade da taxa municipal em discussão, em razão da modulação firmada pelo STF Recurso de Apelação não provido.”



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 21, XI, e 22, IV, da Constituição da República. Alega-se, em síntese, a inconstitucionalidade da cobrança da taxa de licença ou fiscalização em relação às antenas de transmissão com fundamento na Lei Municipal nº 2.134/2011, por ofensa à competência exclusiva da União.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    O acórdão de origem estabeleceu as premissas fáticas acerca da natureza e da finalidade da taxa criadas pelo Município:



    “Com efeito, a despeito das normas da ANATEL, bem como da competência da União, no que tange às telecomunicações, é inquestionável que a instalação das ERB´s é matéria de interesse local, no tocante ao uso e ocupação do solo, legitimando, pois, a cobrança da Taxa de Licença e Funcionamento aqui discutida, com fundamento no art. 30, incisos I e VIII, da Constituição Federal, senão vejamos: 



    "Art. 30. Compete aos Municípios: I - legislar sobre assuntos de interesse local; (...) VIII - promover, no que couber, adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano." 



    Destarte, o Município detém o poder-dever de legislar sobre matéria de fiscalização da ocupação territorial urbana e das medidas de segurança no uso dos prédios urbanos.



    [...]



    Ao contrário do sustentado pela apelante, a taxa cobrada pelo Município de Nhandeara não diz respeito à fiscalização da atividade de telecomunicações exercida pela empresa apelada, que, neste caso, é de competência da União, mas, sim, à fiscalização de localização, instalação e funcionamento, no seu território, quando da implantação de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz, a fim de que não haja qualquer prejuízo à saúde da população e ao meio ambiente pela emissão de ondas de radiação (art. 1º da LCM nº 2.134/2011).



    [...]



    Inúmeras são as atividades que, para um regular funcionamento, dependem de alvará do Município, dos Estados e da União. Assim como a telefonia depende da União para funcionar, outras entidades encontram-se nessa situação e nem por isso se eximem do pagamento da taxa municipal inerente ao poder de polícia.



    Senão por isso, a própria Lei nº 9.472/1997 estabelece expressamente, em seu art. 74, que:



    “Art. 74. A concessão, permissão ou autorização de serviço de telecomunicações não isenta a prestadora do atendimento às normas de engenharia e às leis municipais, estaduais ou distritais relativas à construção civil.” 



    Insubsistente, nesse caminho, o argumento da empresa apelante tendente a demonstrar a impossibilidade de tributação de um equipamento de recepção e transmissão de sinais como se fosse ele, isoladamente, um estabelecimento comercial que exerce atividade em determinado local. 



    É lícito afirmar que, com base no poder de polícia, os Municípios fiscalizam estabelecimentos comerciais quanto ao cumprimento da legislação relacionada com a atividade econômica neles desenvolvida.”



    O acórdão também diferenciou a taxa criada pelo Município daquelas criadas pela União. Essa diferenciação é essencial para o correto enquadramento legal e constitucional da exação:



    “[...] a exigência em comento não esbarra naquela que é de competência da União, sobretudo porque, como prescreve a lei, ambos os entes federativos podem instituir taxas decorrentes do efetivo exercício do poder de polícia. 



    Com isso, são desenvolvidas diversas atividades locais que, sob focos diferentes, são fiscalizadas pela União, pelos Estados e pelos Municípios, como é o caso de hospitais, laboratórios, entre outras empresas que, para o exercício de suas atividades, dependem da concessão de licença de outros entes federativos, são por eles fiscalizados e pagam taxas pelo exercício dessa fiscalização e/ou mesmo pela renovação anual de licenças e alvarás, e nem por isso deixa o Município de exigir a taxa oriunda de sua atividade fiscalizadora, não podendo ser diferente com o caso das empresas de telefonia. 



    A título de exemplo, cita-se a ANVISA, órgão pertencente à União e que fiscaliza as atividades relacionadas à saúde. Diversos estabelecimentos precisam de alvará de funcionamento desse órgão para atuar no Município, e nem por isso estão imunes à fiscalização municipal e ao pagamento da taxa respectiva, na medida em que existem atividades que são concorrentes. E tanto a União, os Estados e os Municípios têm o poder fiscalizador, cada qual dentro de sua atribuição.” 



    A análise acerca da finalidade para a qual a taxa foi criada constitui matéria de fato, exaustivamente analisada pelo Tribunal de Origem. A conclusão de que a taxa se refere especificamente à fiscalização do uso e ocupação do solo, e não à fiscalização dos serviços de telecomunicação, é resultado dessa análise fática detalhada, que não comporta reexame em sede de recurso extraordinário, conforme a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal, que preceitua: "Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário". 



    Ademais, conclusão em sentido diverso também demandaria reanálise da legislação municipal aplicada, o que é vedado nesta via processual, nos termos da Súmula 280 do STF.



    No julgamento do RE 776.594, o STF entendeu que a União se encarrega da fiscalização das atividades de telecomunicações propriamente ditas. Assegura a conformidade das operações com as legislações nacionais e técnicas aplicáveis. 



    Já os municípios exercem seu poder de polícia sobre o uso e ocupação do solo. A regulação de onde e como estruturas físicas, a exemplo de torres e antenas, podem ser instaladas, visando à ordem urbana, ao planejamento territorial e à minimização de impactos ambientais e visuais. O Supremo ressaltou a possibilidade de convivência harmônica das competências da União e dos municípios:



    “Recurso extraordinário. Repercussão geral. Taxa municipal. Torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz. Fiscalização do funcionamento das estações. Impossibilidade. Fiscalização do uso e da ocupação do solo por tais torres e antenas. Possibilidade. Necessidade de observância das competências da União, como aquelas para legislar privativamente sobre telecomunicações, fiscalizar os serviços de telecomunicações e editar normas gerais sobre direito urbanístico. Proporcionalidade com o custo da atividade municipal subjacente. 1. As competências da União para legislar sobre telecomunicações, editar normas gerais sobre direito urbanístico e fiscalizar os serviços de telecomunicações não se confundem com as competências dos municípios para editar leis sobre assuntos de interesse local, inclusive sobre uso e ocupação do solo, e fiscalizar, consideradas as torres e as antenas de transmissão e recepção de dados e voz instaladas em seus territórios, a observância de suas leis sobre uso e ocupação do solo. As competências de ambos os entes federados podem conviver harmonicamente. 2. Compete à União a taxa decorrente do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz (nesse sentido: Lei nº 5.070/66). 3. Respeitadas as competências da União e, nesse contexto, as leis por ela editadas, especialmente a Lei Geral de Telecomunicações, a Lei Geral de Antenas, a Lei do Fundo de Fiscalização das Telecomunicações e as leis sobre normas gerais de direito urbanístico, podem os municípios instituir taxa para fiscalização do uso e ocupação do solo por torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz, observada a proporcionalidade com o custo da atividade municipal subjacente. 4. Declaração de inconstitucionalidade da Lei nº 2.344, de 6 de dezembro de 2006, do Município de Estrela d’Oeste, com modulação dos efeitos, estabelecendo-se que a decisão produza efeitos a partir da data da publicação da ata de julgamento do mérito. Ficam ressalvadas as ações ajuizadas até a mesma data. 5. Fixação da seguinte tese para o Tema nº 919 de Repercussão Geral: ‘A instituição de taxa de fiscalização do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz é de competência privativa da União, nos termos do art. 22, IV, da Constituição Federal, não competindo aos municípios instituir referida taxa’. 6. Recurso extraordinário provido.” (RE 776.594, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, Repercussão Geral - Mérito, DJe 09.02.2023)



    Merece destaque o voto vencedor do RE 776594, em que o Ministro Dias Toffoli elucidou a questão das competências federativas na fiscalização das torres e antenas de telecomunicações:



    "É imperioso distinguir a fiscalização do funcionamento das estações — competência da União — da fiscalização do uso e ocupação do solo onde estas instalações se situam — competência municipal. Enquanto a União detém competência para legislar sobre telecomunicações e para fiscalizar o funcionamento dos serviços de telecomunicações conforme o art. 21, XI, e o art. 22, IV, da Constituição Federal, os Municípios, por sua vez, têm competência para assegurar a observância das normas de uso e ocupação do solo, conforme o interesse local, nos termos do art. 30, I e II, da Constituição."



    A taxa sob exame, portanto, é uma manifestação legítima da competência municipal para fiscalizar o uso e ocupação do solo, e não interfere ou usurpa as competências federativas da União relacionadas à fiscalização do funcionamento dos serviços de telecomunicações. Essa distinção é essencial para reafirmar a autonomia municipal dentro dos limites constitucionais e garantir a coexistência harmônica das competências sem sobreposição ou conflito.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de maio de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente